Tribunal: STF
Processo: ARE 791475
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA



    Direto Constitucional. Direito Administrativo. Aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Concessão com base no art. 40, §§ 1º a 3º da Constituição da República, com a redação dada pela EC nº 41/03. Exegese dos arts. 1º e 2º da EC nº 70/12. Direito a proventos integrais. Discussão acerca do alcance das referidas normas constitucionais. Matéria passível de se repetir em inúmeros processos e de repercutir na esfera de interesse de inúmeros servidores aposentados. Presença de repercussão geral.